Tribunal: CARF
Processo: 10314.720036/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720036/2019-41
ACÓRDÃO
3402-012.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.
Delimitada a controvérsia temática quanto ao debate travado no processo
administrativo fiscal na decisão de segunda instância, e sendo a decisão
coerente e completa à questão em litígio, não há que se falar em
obscuridade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração apresentados pela PGFN.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720036/2019-41
2
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, que questiona no acórdão no 3402-011.954, proferido em 19 de junho de 2024, vícios de
obscuridade porque não há notícia nos autos de que o contribuinte tenha feito pedido formal e
expresso, administrativo ou judicial, anterior a 15/03/2017, de exclusão do ICMS/ST da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
O despacho de admissibilidade assim dispõe:
Embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do acórdão no 3402-011.954, proferido em 19 de junho de 2024,
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O processo foi encaminhado à Procuradoria em 09/09/2024, retornando a
este Conselho em 14/10/2024, portanto, dentro do prazo de cinco dias
após a intimação pessoal presumida prevista no artigo 7o, § 3o, da Portaria
MF no 527/2010.
DAS ALEGAÇÕES
Segundo a embargante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no
RECURSO ESPECIAL No 1.958.265 – SP, modulou os efeitos da decisão que
reconheceu o direito pleiteado pela contribuinte. Considerando que
decisão de modulação admitiu a exclusão do ICMSST da base de cálculo de
PIS e Cofins a partir de 15/03/2017.
Tratando-se de uma autuação originada de um procedimento de
fiscalização, não há notícia nos autos de que o contribuinte tenha feito
pedido formal e expresso, administrativo ou judicial, anterior a
15/03/2017, de exclusão do ICMS/ST da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Alega que há, portanto, omissão e obscuridade quanto a esse aspecto na r.
decisão ora embargada.
DO CABIMENTO
Embora o acórdão embargado tenha se manifestado sobre o assunto,
parece-me que, de fato, restou obscuro frente às considerações da
embargante. Observe o que disse o i. Relator do processo a respeito.
Pela primeira vez, o STJ modulou os efeitos da decisão:
Afetação na sessão eletrônica iniciada em 1/12/2021 e finalizada em
7/12/2021 (primeira Seção).
Vide Controvérsia n. 358/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS: na linha da
orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da Tese
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720036/2019-41
3
69 da repercussão geral, e considerando a inexistência de julgados no
sentido aqui proposto, conforme o panorama jurisprudencial descrito
neste voto, impõe-se modular os efeitos desta decisão, a fim de que sua
produção ocorra a partir da publicação da ata do julgamento no veículo
oficial de imprensa, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos
administrativos em curso. (Acórdão publicado no DJe de 28/02/2024)
Creio que as ponderações veiculadas nos aclaratórios merecem ser
esclarecidas.
CONCLUSÃO De todo o exposto, concluo que o acórdão padece do vício
apontado pela Embargante. Acolho os embargados de declaração.
Retornam os autos para esta relatora com objetivo de julgar os embargos
declaratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional, em que foi
afirmado que houve obscuridade no acórdão recorrido quanto à interpretação e marco das datas
relativas à tese sob repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, Tese 69, quanto à exclusão
do ICMS da base de cálculo das contribuições, bem como em relação à Tese esposada pelo
Superior Tribunal de Justiça, quanto à exclusão do ICMS ST da base de cálculo das contribuições.
Pois bem, antes de adentrar as controvérsias apontadas, vale esclarecer que o auto
de infração lançou parcelas relativas à exclusão do ICMS e do ICMS ST da base de cálculo das
contribuições, realizadas no âmbito administrativo pelo contribuinte, restringindo-se o debate
quanto a qual ICMS (operação própria) deveria ser excluído- se o destacado ou o recolhido, e à
possibilidade ou não de exclusão do ICMS ST.
Em relação à exclusão do ICMS ST
Não há que se falar em obscuridade.
O lapso temporal não era a problemática – tão menos foi objeto de contestação
pelo fisco, mas sim, o cerne da questão rondava o debate sobre a (im)possibilidade de exclusão do
ICMS ST da base de cálculo das contribuições.
A decisão é clara quando afirma que i) o STJ julgou a problemática, fincando a tese
através do Tema 1125, com acórdão publicado em 28 de fevereiro de 2024, que possibilitou a
exclusão do ICMS ST da base de cálculo das contribuições; ii) e que tal decisão teve como
modulação de efeitos o mesmo marco traçado na Tese do Século – Tema 69, STF, afirmando de
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720036/2019-41
4
forma categórica “...impõe-se modular os efeitos desta decisão, a fim de que sua produção ocorra
a partir da publicação da ata do julgamento no veículo oficial de imprensa, ressalvadas as ações
judiciais e os procedimentos administrativos em curso.”
Ou seja, constatado no processo que houve a exclusão do ICMS ST no âmbito
administrativo, através do procedimento ocorrido na sistemática dos pedidos de compensação,
ressarcimento e restituição, em data anterior ao julgamento de mérito proferido pelo STJ quanto à
tese que possibilita a exclusão do ICMS ST, dentro do período de recorte da modulação, a razão
assistia o contribuinte em sua integralidade.
A decisão também foi clara ao delimitar a lide:
Exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS e da Cofins O tema era
controverso até julgamento, em sede de Recurso Repetitivo, pelo Superior
Tribunal de Justiça, do Recurso Especial no 1.896.678, julgado em
dezembro de 2023, que fincou entendimento pela possibilidade de
exclusão do ICMS ST da base de cálculo das contribuições sob a seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SUBSTITUÍDO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em
caráter definitivo, por meio de precedente vinculante, que os conceitos de
faturamento e receita, contidos no art. 195, I, "b", da Constituição Federal,
para fins de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, não albergam o
ICMS (RE 574.706/PR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 15/03/2017, DJe 02/10/2017), firmando a seguinte tese da repercussão
geral: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS” (Tema 69). 2. No tocante ao ICMS-ST, contudo, a Suprema Corte,
nos autos do RE 1.258.842/RS, reconheceu a ausência de repercussão
geral: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de
repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante
correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido
antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária
progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (Tema
1.098). 3. O regime de substituição tributária – que concentra, em regra,
em um único contribuinte o dever de pagar pela integralidade do tributo
devido pelos demais integrantes da cadeia produtiva – constitui
mecanismo especial de arrecadação destinado a conferir, sobretudo, maior
eficiência ao procedimento de fiscalização, não configurando incentivo ou
benefício fiscal, tampouco implicando aumento ou diminuição da carga
tributária. 4. O substituído é quem pratica o fato gerador do ICMS-ST, ao
transmitir a titularidade da mercadoria, de forma onerosa, sendo que, por
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720036/2019-41
5
uma questão de praticidade contida na norma jurídica, a obrigação
tributária recai sobre o substituto, que, na qualidade de responsável,
antecipa o pagamento do tributo, adotando técnicas previamente
estabelecidas na lei para presumir a base de cálculo. 5. Os contribuintes
(substituídos ou não) ocupam posições jurídicas idênticas quanto à
submissão à tributação pelo ICMS, sendo certo que a distinção entre eles
encontra-se tão somente no mecanismo especial de recolhimento, de
modo que é incabível qualquer entendimento que contemple majoração
de carga tributária ao substituído tributário tão somente em razão dessa
peculiaridade na forma de operacionalizar a cobrança do tributo. 6. A
interpretação do disposto nos arts. 1o das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 e 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, realizada especialmente à
luz dos princípios da igualdade tributária, da capacidade contributiva e da
livre concorrência e da tese fixada em repercussão geral (Tema 69 do STF),
conduz ao entendimento de que devem ser excluídos os valores
correspondentes ao ICMS-ST destacado da base de cálculo da Contribuição
ao PIS e da COFINS devidas pelo substituído no regime de substituição
progressiva. 7. Diante da circunstância de que a submissão ao regime de
substituição depende de lei estadual, a indevida distinção entre ICMS
regular e ICMS-ST na composição da base de cálculo das contribuições em
tela concederia aos Estados e ao Distrito Federal a possibilidade de invadir
a competência tributária da União, comprometendo o pacto federativo, ao
tempo que representaria espécie de isenção heterônoma. 8. Para os fins
previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "O ICMSST não
compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, devidas pelo
contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva.”
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
A partir desse julgamento, firmou-se a tese no tema 1125: "O ICMS-ST não
compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo
contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva.”
Pela primeira vez, o STJ modulou os efeitos da decisão:
Afetação na sessão eletrônica iniciada em 1/12/2021 e finalizada em
7/12/2021 (PrimeiraSeção). Vide Controvérsia n. 358/STJ. MODULAÇÃO DE
EFEITOS: na linha da orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no
julgamento da Tese 69 da repercussão geral, e considerando a inexistência
de julgados no sentido aqui proposto, conforme o panorama
jurisprudencial descrito neste voto, impõese modular os efeitos desta
decisão, a fim de que sua produção ocorra a partir da publicação da ata do
julgamento no veículo oficial de imprensa, ressalvadas as ações judiciais e
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.816 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720036/2019-41
6
os procedimentos administrativos em curso. (Acórdão publicado no DJe de
28/02/2024)
Nesse sentido, considerando a possibilidade da exclusão do ICMS ST da
base de cálculo das contribuições, mediante existência de procedimento
administrativo anterior à decisão do STJ, no Tema 1125, em obediência à
modulação de efeitos, voto por dar provimento a este tópico, para excluir
tais exações do lançamento.
Muito me estranha terem sidos acolhidos e admitidos os embargos, porque em
mínimo exercício retórico de raciocínio lógico, não faria qualquer sentido instaurar litígio sobre a
exclusão do ICMS ST, senão tivesse sido tal parcela excluída administrativamente antes do marco
da modulação de efeitos, especialmente porque o período objeto da fiscalização foi 2016 a 2018.
Não só ficou bem claro no acórdão embargado o recorte que trazia qual era o tema
controverso – se havia possibilidade jurídica de exclusão do ICMS ST sem qualquer menção ao
recorte temporal da modulação dos efeitos, há de se considerar também que não faz nenhum
sentido racional a afirmativa posta em sede de embargos, tão menos – e mais absurdo ainda, sua
acolhida.
A utilização indevida de embargos de declaração, pelo menos no judiciário, causa
multa legal pelo intuito protelatório posto no remanejo desnecessário desse recurso, e me valho
dessa afirmativa apenas para reflexão deste Tribunal quanto ao atendimento e respeito aos
princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo administrativo quando da
análise de admissibilidade de embargos que de forma evidente são opostos de forma
desnecessária.
Conclusão
Isto posto, e devidamente demonstrado que não houve obscuridade, voto por não
acolher os embargos de declaração apresentados pela PGFN.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1629
DF CARF MF
Original